Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Reconhecida judicialmente a validade da declaração de última vontade da de cujus, expressa na Escritura Pública de Testamento, com trânsito em julgado, devidamente registrada, e não constando o ora agravante como herdeiro necessário ou testamentário, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou a sua exclusão do polo ativo da demanda.

2. Agravo de instrumento não provido.